Tribunal: STF
Processo: Rcl 63104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA EXAME NEGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 948.634, TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Funasa Saúde (atual razão social da Caixa de Assistência dos Empregados da SAELPA – Funasa Saúde), em 18.10.2023, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo n. 0815857-03.2016.8.15.0001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123.



O caso



    2. Antônio Pedro Filho ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Caixa de Assistência de Funcionários da AELPA – Funasa Saúde pleiteando autorização para realização do exame Doppler Colorido Venoso e Arterial do Membro Superior (e-doc. 9).



    O juízo da 3ª Vara Cível de Campina Grande/PB julgou parcialmente procedente a ação com os seguintes fundamentos:



    “O contrato firmado pelas partes ocorreu em período anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, de forma que, em tese, a ele não se aplicariam as normas desse diploma legal, considerando que não houve adaptação do plano. 



    Em sua contestação, a ré suscitou que caso o autor houvesse optado por aderir a Plano Coletivo Regulamentado à Lei nº 9.656/98 não haveria limite quantitativo para os exames com cobertura assistencial do tipo solicitado nesta ação. Tal adesão só foi realizada posteriormente à propositura desta demanda, em maio de 2017. 



    Ocorre que o art. 35 da Lei nº 9.656/98 assegura ao consumidor com contratos anteriores à vigência dessa lei o direito de usufruir das disposições desse diploma caso lhe seja possibilitada a adaptação do seu plano:



    Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).



    Sobre o referido mandamento, há entendimento consolidado do STJ no sentido de que cabe à seguradora o ônus de demonstrar que foi disponibilizado ao segurado a opção por um novo plano nos moldes da Lei nº 9.656/98 e a prova de sua recusa, cuja ausência de comprovação importa no reconhecimento da abusividade de cláusula limitativa não prevista na nova lei (…).



    No presente caso, a ré afirmou em sua contestação que o autor optou por não aderir aos novos planos regulamentados. Porém, não há prova nos autos de que o autor foi cientificado sobre a possibilidade de migração para um plano adaptado à nova lei, nem a sua correspondente recusa. Assim, ante a jurisprudência do STJ sobre a matéria, não é possível negar a cobertura mínima constante na Lei nº 9.656/98 aos planos anteriores, sem que tenha sido demonstrada a negativa de migração do autor para um plano adaptado à nova lei. 



    Dessa forma, é abusiva a cláusula que limita a quantidade de exames DOPPLER, quando tal limitação não estiver presente na Lei nº 9.656/98, bem como não for demonstrada a cientificação do segurado sobre a possibilidade de migração para um plano adaptado à nova lei e a correspondente recusa” (fl. 5, e-doc. 10). 



    O Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento à Apelação n. 0815857-03.2016.815.0001 e manteve a sentença. Em seu voto, o Relator ressaltou:



    “No tocante à alegação de que não houve, ‘in casu’, a regulamentação do contrato nos contornos da Lei 9.656/98 por opção da recorrida, verifica-se que, na verdade, a esmagadora maioria dos consumidores optaram por preservar a conformação original de seus planos antigos, uma vez que a sua adequação à nova lei de regência implicaria o pagamento de preços mais altos do que os que antes do advento dela vinham sendo praticados. Sensível a essa circunstância, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça firmou, através da Portaria nº 3, de 19.03.1999, orientação no sentido de que, mesmo nos contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à Lei Federal nº 9.656/98, são nulas de pleno direito as cláusulas que imponham limites ou restrições a procedimentos médicos, contrariando prescrição médica. (…)



    Dessa forma, observa-se que o legislador federal foi bastante incisivo ao determinar a necessidade de se conferir ampla cobertura a todas as espécies de doença, determinando que o contrato de plano de saúde deve abarcar todos os procedimentos básicos, podendo ser excluídos de seu âmbito de abrangência apenas alguns procedimentos mais sofisticados, taxativamente relacionados no art. 10 da Lei 9.656/98, com a redação que lhe conferiu a Medida Provisória nº 2.177-44, de 24.08.2001. (…)



    Portanto, o autor tinha o direito de que lhe tivesse sido assegurado o exame solicitado” (fls. 43-44, e-doc. 6, grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 26-35, e-doc. 6), pelo que a Caixa de Assistência dos Empregados da SAELPA – Funasa Saúde interpôs recurso extraordinário (fls. 2-12, e-doc. 7), que teve seu seguimento negado pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “Efetuado o cotejo, constata-se que a decisão ferreteada encontra-se em harmonia com a tese firmada no aresto paradigma, RE nº 948.634/RS (Tema 123), pois, à míngua de opção por parte do apelado em manter a antiga contratação, entendeu ser aplicável a Lei nº 9.656/98 ao ajuste celebrado anteriormente a sua entrada em vigor” (fl. 10, e-doc. 6).



    Na sequência, a Caixa de Assistência dos Empregados da SAELPA – Funasa Saúde interpôs agravo interno (e-doc. 8) o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2º DO NCPC). PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. LEI Nº 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUJEIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 123. RE Nº 948.634/RS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 



    – As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (fl. 2, e-doc. 11).



    Estes os fundamentos expostos no voto do Relator:



    “Na hipótese vertente, malgrado a celebração do contrato entre as partes litigantes tenha ocorrido antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 e que, portanto, o termo pactuado constitua um ato jurídico perfeito, conforme as disposições do Tema 123 (RE nº 948.634/RS), convém ressaltar que a legislação consumerista é anterior ao julgamento do referido paradigma e as operadoras de plano de saúde estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o operador do direito deve ser norteado para que os direitos fundamentais não sejam violados, interpretando as normas jurídicas, conforma a boa-fé. 



    No caso vertente, o órgão julgador consignou: (...).



    Denota-se, portanto, que o colegiado fundamentou sua decisão em Portaria do Ministério da Justiça, segundo a qual, independentemente da regulamentação incidente – Lei 9.656/98 ou regramentos anteriores – é ilegal a limitação de procedimentos médicos” (fl. 6, e-doc. 11).



    2. A reclamante alega que o Tribunal de Justiça da Paraíba “reconheceu que não se aplica a Lei 9.6565/98 ao contrato de plano de saúde em questão, em suposto respeito ao Acórdão do STF no recurso extraordinário 948.634, porém, ao mesmo tempo, reconheceu a nulidade de cláusula do contrato de plano de saúde por violação ao CDC, o que [seria] a mesma coisa que não respeitar o ato jurídico perfeito conforme precedente vinculante do STF no recurso extraordinário 948.634 (tema 123 de repercussão geral)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o contrato do plano de saúde do então Autor é anterior à Lei 9.656/98; que o contrato do plano de saúde limita a cobertura assistencial do procedimento demandado na ação (Doppler) a 02 exames por ano; que esse limite quantitativo contratual já havia sido excedido, e que para se compelir a Ré ora Reclamante à cobertura assistencial pleiteada nos autos aplicou retroativamente a Lei 9.656/98 ao caso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Explica que “o TJPB negou seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante entendendo que o Acórdão do Tribunal estava em sintonia com o Acórdão do STF no recurso extraordinário 948.634 com repercussão geral (tema 123), pois, em que pese não se aplicar a Lei 9.6565/98, a cláusula contratual poderia ser anulada com base no CDC (trechos da decisão atacada acima transcritos)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Conclui que “A decisão ora atacada, ao contrário de respeitar o Acórdão do STF no recurso extraordinário 948.634 com repercussão geral (tema 123), reconheceu que não se aplica a Lei 9.6565/98 ao contrato de plano de saúde em questão, em suposto respeito ao Acórdão do STF no recurso extraordinário 948.634, porém, ao mesmo tempo, reconheceu a nulidade de cláusula contratual por violação ao CDC e deferiu cobertura assistencial expressamente excluída no contrato, o que é a mesma coisa que não respeitar o ato jurídico perfeito conforme imperativo da decisão do STF no recurso extraordinário 948.634 (tema 123 de repercussão geral)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede que se “Julgue procedente a presente Reclamação, cassando / anulando a decisão impugnada / reclamada (inserida no ID. 23586494 dos autos de nº 0815857-03.2016.8.15.0001), para: - Julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na petição inicial da ação originária de autos nº 0815857-03.2016.8.15.0001; - ou, assim não entendendo, o que não se espera, para determinar que o TJ-PB dê o devido processamento aos recursos extremos interpostos pelo ora Reclamante, remetendo oportunamente os autos ao STF e ao STJ para a apreciação dos recursos (recurso extraordinário inserida no ID. 7589743 e recurso especial inserido no ID. 7593645 dos autos nº 0815857- 03.2016.8.15.0001)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário no qual se discute a legalidade de cláusula de contrato de plano de saúde anterior à Lei n. 9.656/1998, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 984.634, Tema 123.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No Recurso Extraordinário n. 948.634, paradigma do Tema 123 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese:



    “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (DJe 18.11.2020).



    A reclamante alega que “o TJPB negou seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante entendendo que o Acórdão do Tribunal estava em sintonia com o Acórdão do STF no recurso extraordinário 948.634 com repercussão geral (tema 123), pois, em que pese não se aplicar a Lei 9.6565/98, a cláusula contratual poderia ser anulada com base no CDC”(fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão ora atacada, ao contrário de respeitar o Acórdão do STF no recurso extraordinário 948.634 com repercussão geral (tema 123), reconheceu que não se aplica a Lei 9.6565/98 ao contrato de plano de saúde em questão, em suposto respeito ao Acórdão do STF no recurso extraordinário 948.634, porém, ao mesmo tempo, reconheceu a nulidade de cláusula contratual por violação ao CDC e deferiu cobertura assistencial expressamente excluída no contrato, o que é a mesma coisa que não respeitar o ato jurídico perfeito conforme imperativo da decisão do STF no recurso extraordinário 948.634 (tema 123 de repercussão geral)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Na espécie em foco, o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu que “a legislação consumerista é anterior ao julgamento do referido paradigma e as operadoras de plano de saúde estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor” (fl. 6, e-doc. 11).



    Reconheceu ainda que, mesmo após a Lei n. 9.656/19998, a maioria dos consumidores optaram por preservar seus planos antigos e salientou que a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça firmou orientação no sentido de que, mesmo nesses contratos, as cláusulas que imponham limites ou restrições a procedimentos médicos, contrariando prescrição médica, são nulas de pleno direito.



    O reconhecimento de abusividade da cláusula contratual que limita a quantidade de exames “doppler” com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, em portaria do Ministério da Justiça e, ainda, em razão da ausência de demonstração da cientificação do segurado sobre a possibilidade de migração para um plano adaptado à nova lei não descumpre o quanto decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634. 



    Nesse sentido, por exemplo, a Reclamação n. 45.775-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.4.2022; a Reclamação n. 48.892, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2021; a Reclamação n. 60.869-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, pendente de publicação; e a Reclamação n. 55.423, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 27.9.2022. 



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    "Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    9. Quanto à alegação da reclamante de não ser “possível entender que seja vedada a aplicação retroativa da norma [Lei 9.656/1998] aos contratos celebrados antes de sua vigência, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a garantia do ato jurídico perfeito não impede a anulação de cláusulas contratuais com base no CDC” o que se demonstra é que a reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora